Tribunal: TJSP
Processo: 1508174-21.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais a apreensão de parte da res furtiva em poder dos réus, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais a apreensão de parte da res furtiva em poder dos réus, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. – RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – Tendo os réus praticado roubos em concurso de agentes, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas. Recurso da Defesa parcialmente provido, somente para reduzir as penas dos três réus e Recurso Ministerial provido, para reconhecer a circunstância agravante da reincidência em relação ao réu Gilberto, sem repercussão na pena aplicada, e para fixar o regime inicial fechado para os três acusados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508174-21.2020.8.26.0228,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ISRAEL RODRIGUES
SANTOS e WALLACE GABRIEL COSTA TEODOSIO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa, para reduzir as penas do
réu Israel Rodrigues Santos para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e dos acusados Gilberto Oliveira da
Silva e Wallace Gabriel Costa Teodosio para 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal, e deram provimento ao recurso do
Ministério Público, para reconhecer a reincidência do réu Gilberto, sem
repercussão na pena aplicada, e para fixar o regime inicial fechado para os três
acusados, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
2
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal Central
Apelantes/Apelados: Gilberto Oliveira da Silva, Israel Rodrigues
Santos, Wallace Gabriel Costa Teodosio e
Ministério Público
Voto no 15259

APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBOS QUALIFICADOS
EM
CONCURSO
FORMAL

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

INVIABILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos
das vítimas, corroborados pelos demais elementos de prova,
dentre os quais a apreensão de parte da res furtiva em poder
dos réus, possuem grande relevância e são suficientes para
embasar
decreto
condenatório.

RECURSO
MINISTERIAL
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO ACOLHIMENTO Tendo os réus praticado
roubos em concurso de agentes, em via pública, revelando
ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime
fechado para início do cumprimento das penas. Recurso da
Defesa parcialmente provido, somente para reduzir as penas
dos três réus e Recurso Ministerial provido, para reconhecer
a circunstância agravante da reincidência em relação ao réu
Gilberto, sem repercussão na pena aplicada, e para fixar o
regime inicial fechado para os três acusados.
Vistos.
Gilberto Oliveira da Silva, Israel Rodrigues
Santos, Wallace Gabriel Costa Teodosio e o Ministério Público do
Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r. sentença
datada de 13.08.2020, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 19a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, que condenou os réus
Gilberto e Wallace às penas de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
3
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, e Israel à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-
multa, no mínimo legal, por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por
duas vezes, na forma do artigo 70, “caput”, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “j”, todos do Código Penal (fls. 203/205).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
o reconhecimento da reincidência do réu Gilberto e a fixação do regime
inicial fechado para todos os acusados (fls. 223/233).
Já a Defesa pleiteou a absolvição dos três réus,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou
pelo afastamento da circunstância agravante genérica referente à prática
dos crimes durante calamidade pública, com a consequente redução das
penas (fls. 281/291).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
265/271 e 300/307).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do apelo
Ministerial (fls. 324/333).
É o relatório.
Os réus foram denunciados como incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
“caput”, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal,
porque, no dia 12.04.2020, durante calamidade pública, por volta das
21h00min, na Avenida São João, altura do no 596, República, na cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
4
e Comarca da Capital, agindo com unidade de desígnios e identidade de
propósitos com um indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito
comum, mediante violência física e grave ameaça decorrente da
superioridade numérica, uma mochila contendo um telefone celular
Motorola E06, carteira, blusa e a quantia de R$ 25,00, pertencentes a
Gabriel Barreto Duarte, além de um telefone celular Motorola Moto
G5S, pertencente a Marcela Mariene Feijo.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o seu
recurso não merece provimento, exceto para reduzir as penas dos três
réus, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que
ele, no tocante às demais pretensões da Defesa, foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante. Já o recurso
Ministerial comporta provimento, para reconhecer a circunstância
agravante da reincidência em relação ao réu Gilberto, sem repercussão
na pena aplicada, e para fixar o regime inicial fechado para os três
acusados.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos
delitos em face do boletim de ocorrência (fls. 14/17), do auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 28/29), dos autos de reconhecimento
de pessoa (fls. 30 e 31), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogados em Juízo, os réus negaram a
prática dos crimes, tendo Gilberto alegado, em síntese, que não conhecia
os corréus e que estava voltando para sua casa quando foi abordado
pelos policiais no momento em que passava ao lado dos corréus. Já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
5
Israel e Wallace sustentaram que estavam indo trabalhar no semáforo
quando avistaram um grupo de indivíduos, três rapazes e uma moça,
correndo, os quais dispensaram uma mochila, a qual ambos pegaram e
acabaram abordados (fls. 206/207 gravação audiovisual).
Tais negativas, contudo, foram frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Gabriel Barreto Duarte, ouvido somente na fase inquisitiva, esclareceu
que estava no ponto de ônibus quando foi surpreendido por quatro
indivíduos, que chegaram e o agarraram e, mediante violência,
subtraíram sua mochila, celular, carteira, blusa e a quantia de
aproximadamente R$ 25,00, após o que fugiram. Segundo Gabriel,
encontrou uma viatura e informou o ocorrido aos policiais, apontando as
características e a direção seguida pelos roubadores. Esclareceu ainda,
que os policiais conseguiram encontrar três dos agentes, tendo
recuperado apenas parte de seus bens, pois o celular e o dinheiro não
foram localizados. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu os acusados,
com certeza (fls. 09).
No mesmo sentido foi o depoimento da
ofendida Marcela Mariene Feijo, também ouvida somente na Delegacia,
a qual esclareceu que estava com seu amigo no ponto de ônibus quando
foram surpreendidos por quatro indivíduos, tendo um deles, mediante
ameaça, exigido a entrega de seu aparelho celular, após o que
empreenderam fuga. Afirmou, ainda, que informou aos policiais de uma
viatura as características e a direção seguida pelos agentes, tendo os
policiais conseguido encontrar três dos roubadores, mas seu celular não
foi recuperado. Ressalte-se que a vítima também reconheceu os réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
6
com segurança (fls. 10).
Consigne-se, a respeito, que as palavras das
vítimas,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem
com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a
pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é
identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é
prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, as palavras das vítimas foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha Antares Ravi Soares
Santana, policial militar, o qual relatou que estava em patrulhamento
quando foi cientificado pela vítima da ocorrência do roubo, das
características dos autores e da direção seguida por eles, tendo logrado
êxito em localizar os três réus, que caminhavam juntos e seguravam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
7
mochila subtraída, fazendo uma espécie de conferência na mochila.
Segundo Antares, os acusados alegaram que a mochila tinha sido jogada
no chão por um casal. Afirmou, ainda, que as vítimas reconheceram os
três réus no local da abordagem (fls. 206/207 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Marcelo Fausto Narciso, também policial militar, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
que os réus foram presos em poder de parte dos bens subtraídos e foram
reconhecidos pelas vítimas (fls. 206/207 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais militares, que, na condição de servidores públicos, agindo no
estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer
pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação
Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a Câmara Criminal - Relator.
Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
8
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que as
testemunhas estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que os réus e um
comparsa não identificado abordaram as vítimas e, mediante violência e
grave ameaça, subtraíram diversos bens delas, após o que empreenderam
fuga, sendo os acusados detidos, pouco depois, em poder de parte da res
furtiva. Assim, quanto aos bens encontrados em poder dos réus, destaca-
se:
"A apreensão do produto do roubo em poder do
acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de legitimidade da
acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade
criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de
Aquino - j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res furtiva, sem
explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente
afastável mediante produção de prova consistente” (RT714/458).
Nesse
contexto,
tendo
os
depoimentos
prestados pelas vítimas na polícia sido corroborado pelos depoimentos
prestados em Juízo pelas testemunhas Antares e Marcelo, bem como
pela apreensão de parte dos bens subtraídos em poder dos réus, não se
pode desprezar aqueles depoimentos, muito embora as vítimas não
tenham sido mais localizadas para depor na fase judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
9
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar os réus, impõe-se a condenação, não se
podendo acolher a tese absolutória.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, aumentou as sanções
do réu Israel em 1/6 em razão da circunstância agravante referente à
prática do crime durante calamidade pública e majorou as penas de
Gilberto e Wallace em 1/5 pela mesma circunstância agravante e por
Gilberto
ostentar
maus
antecedentes
(Processo
no
0077487-47.2010.8.26.0050
fls. 201) e Wallace ser reincidente
(Processo no 0030647-05.2015.8.26.0114
fls. 48), o que não se
mostrou adequado, uma vez que, in casu, não se verifica que a
calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado
ou influenciado de qualquer forma na prática dos crimes.
Sobre o tema, convém mencionar julgado deste
E. Tribunal de Justiça: “Entretanto, deve ser afastado a circunstância agravante
relacionada à prática do delito durante calamidade pública decretada por conta da
pandemia da Covid-19. Conforme bem observado pelo Procurador de Justiça: '...não
restou demonstrado que o réu se aproveitou do perigo, da vulnerabilidade ou do
risco que a nova pandemia introduziu na sociedade para a prática do delito. Neste
ponto, entendemos que, para a incidência da circunstância agravante é necessário
que se demonstre de que o agente tenha se aproveitado da situação de fragilidade,
vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação de
calamidade para, assim, praticar o crime. No caso em espécie, a vítima andava em
via pública quando foi surpreendida pela rápida atuação do acusado, que logo lhe
subtraiu o aparelho celular e se evadiu. Não se evidencia nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
10
a pandemia e a prática do delito'” (Apelação no 1508223-62.2020.8.26.0228,
1a Câmara Criminal, Rel. Figueiredo Gonçalves, j. em 03.08.2020).
Observe-se, ainda, que, de fato, tal como
pleiteado pelo Ministério Público, deve ser reconhecida a circunstância
agravante da reincidência quanto ao réu Gilberto, uma vez que consta
das informações complementares de sua Folha de Antecedentes, datada
de 17.11.2015, que foi julgada extinta a pena privativa de liberdade
referente ao Processo no 77487/2010, da 5a Vara Criminal da Comarca
da Capital, bem como, da informação datada de 05.08.2016, que foi
julgada extinta a punibilidade referente ao mesmo processo, ainda que
pendente o pagamento da pena de multa (fls. 53/54), sendo certo que os
delitos ora analisados foram cometidos em 12.04.2020, ou seja, antes de
decorrido período de tempo superior a 5 anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a prática da infração posterior, nos
termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, muito embora o
MMo Juiz tenha mencionado que o acusado Gilberto possui maus
antecedentes, ele aumentou a pena em 1/5 “por dois fatores de
agravamento”, do que se depreende que majorou a sanção pela prática
dos crimes durante a pandemia e em razão da referida condenação
definitiva. Assim, o reconhecimento agora da reincidência não terá
repercussão na sanção aplicada.
Dessa
forma,
afasto
o
acréscimo
pela
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal, permanecendo as reprimendas Israel no mínimo legal, de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, enquanto
as sanções de Gilberto e Wallace ficam aumentadas em 1/6 pela
reincidência, resultando, agora, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
11
dias-multa, no mínimo legal.
Já na terceira etapa, em razão da existência da
qualificadora do concurso de agentes, o sentenciante aumentou as penas
corretamente em 1/3, resultando, agora, em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal, para o réu Israel, e em 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para Gilberto e Wallace.
Após, correto o acréscimo de 1/6 pelo concurso
formal, consoante o artigo 70 do Código Penal, muito embora por
equívoco o Magistrado tenha mencionado a continuidade delitiva,
totalizando, agora, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu Israel, e 07 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no
mínimo legal, para os acusados Gilberto e Wallace.
Observo que as penas de multa, nos termos do
artigo 72 do Código Penal, deveriam ter sido aplicadas distinta e
integralmente. Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
E no caso em exame, frise-se, não se tem
dúvida de que, mediante única ação, os réus atingiram os patrimônios de
duas vítimas distintas, quais sejam, uma mochila, contendo um aparelho
de telefone celular, carteira, blusa e dinheiro, pertencentes a Gabriel, e
um aparelho de telefone celular da vítima Marcela, evidenciando
desígnios autônomos e caracterizando perfeitamente o concurso formal
de delitos.
Em relação à fixação do regime semiaberto, a
sentença merece reparo, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
12
De fato, diferentemente do disposto na
sentença monocrática, o regime inicial para o cumprimento das penas
não pode ser outro, que não o fechado para os três réus, pois, apesar de o
acusado Israel ser primário e não ter maus antecedentes, os réus
cometeram crimes de singular gravidade: roubos em concurso de quatro
agentes e mediante violência e grave ameaça às vítimas, em via pública,
o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua ousadia e destemor, tudo
a evidenciar a necessidade da fixação de regime mais gravoso, sendo
adequada, portanto, a fixação do regime inicial fechado. Some-se a isso
que os acusados Gilberto e Wallace são reincidentes.
A propósito: “Roubo majorado. Condenação do réu
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado. Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente.
Possibilidade.
Apelo
improvido”.
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de
Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas
da reincidência dos réus Gilberto e Wallace e das circunstâncias
concretas em que praticados os crimes em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela Defesa, para reduzir as penas do réu Israel
Rodrigues Santos para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508174-21.2020.8.26.0228 -Voto no 15259
13
multa, no valor unitário mínimo legal, e dos acusados Gilberto Oliveira
da Silva e Wallace Gabriel Costa Teodosio para 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal, e dou provimento ao
recurso do Ministério Público, para reconhecer a reincidência do réu
Gilberto, sem repercussão na pena aplicada, e para fixar o regime inicial
fechado para os três acusados, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator